Tribunal: TJDFT
Processo: 0008396-53.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008396-53.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando o teor do ofício de ID: 21821710, intime-se o SINDIRETA para esclarecer se ainda persiste o interesse no prosseguimento do feito quanto à substituta processual EDENIA LUCAS DE PAIVA. Brasília, 14 de dezembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador